Tribunal: TJES
Processo: 0041309-42.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0041309-42.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA QUE ENCERROU O PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO
.
1. N
ecessário o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da premissa equivocada sobre a qual se fundou o acórdão embargado.
2
. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
não existe previsão legal no sentido de que se a parte interpuser recursos, demonstrando sua inconformidade, deverá ser condenada ao pagamento
de honorários sucumbenciais, a despeito de não serem devidos na decisão recorrida”
(Edcl no REsp nº 1.853.347/RJ)
. 3. N
ão havendo arbitramento de honorários sucumbenciais na sentença que encerrou a recuperação judicial do Hospital Santa Mônica, não se mostra cabível o seu arbitramento neste momento tão somente em decorrência da interposição de recurso como fez o Colegiado. 4. Embargos de Declaração acolhidos.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

(
D
iverg
ência
)

Eminentes pares, trata-se de recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

em face do acórdão id. 5510651 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo e, considerando a litigiosidade do procedimento, fixou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Após ouvir atentamente o voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso, adianto que alcancei conclusão diversa, sendo necessário o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da premissa equivocada sobre a qual se fundou o acórdão embargado.

Na ocasião do julgamento do recurso de apelação, constou no voto de relatoria ser necessária a condenação do apelante em honorários advocatícios “
em decorrência da
litigiosidade causada pela interposição da apelação
”.

Todavia, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
não existe previsão legal no sentido de que se a parte interpuser recursos, demonstrando sua inconformidade, deverá ser condenada ao pagamento
de honorários sucumbenciais, a despeito de não serem devidos na decisão recorrida”
(Edcl no REsp nº 1.853.347/RJ)
.

Desse modo, não havendo arbitramento de honorários sucumbenciais na sentença que encerrou a recuperação judicial do Hospital Santa Mônica, não se mostra cabível o seu arbitramento neste momento tão somente em decorrência da interposição de recurso como fez o Colegiado.

Em caso similar, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Não são devidos honorários de sucumbência na sentença que encerra a recuperação judicial
, o que obsta sua fixação nos recursos subsequentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.853.347/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

O entendimento outrora adotado, ademais, utilizou como parâmetro para fixação dos honorários o valor dado à causa que, no ano de 2014 já superava R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), o que não deve prevalecer, pois, consoante entendimento do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no precedente supratranscrito, “
o encerramento da recuperação judicial não tem nenhuma relação com o valor dos créditos titulados pelos credores. Os valores devidos ao embargado não estão em discussão e sequer seriam atingidos pelo julgado
”.

Feitas tais considerações, peço
venia
ao Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação do Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0041309-42.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
APELADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: HIAGO CHRISTIAN MOREIRA DE SOUSA - MG199202, GABRIEL FURTADO CARVALHO - ES26866, FILIPE LACERDA DE MOURA SILVA - ES11028-A, TENORIO MIGUEL MERLO FILHO - ES14775, RAFAEL MERLO MARCONI DE MACEDO - ES10096, ANTONIO RAMOS VIANNA JUNIOR - ES20102-A

VOTO

Senhor Presidente.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegaç
ão
de
(i)
contradição no Acórdão diante da impossibilidade de julgamento
ultra petita
quando a matéria honorários advocatícios precluiu, pois não devolvida ao Tribunal de Justiça por inércia da parte prejudicada.

Com efeito, o art. 1.023 do CPC/2015, estipula que os declaratórios serão opostos “com indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou [para] corrigir erro material”, e inexistindo tais vícios no
decisum
, não há como serem providos.

Pois bem.

Destaco
que o recurso de embargos de declaração opostos por
Banco
Bradesco
S/A

não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
inexiste contradição no Acórdão quando sabidamente os honorários advocatícios são matéria de ordem pública
,
podendo o Tribunal ao tomar conhecimento do recurso, alterá-lo
s
, majorá-lo
s
ou fixá-lo
s
, sem que seja considerado
julgamento
ultra petita
, senão vejamos o c. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS . NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ESCLARECIMENTOS. PRESTAÇÃO. EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMETE PARA SANAR OMISSÃO E PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (STJ - AgInt no AREsp: 2142698, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 22/05/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) (grifei)

Trilha o mesmo caminho este Tribunal de Justiça:

8.
- Omissa a sentença, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da VALE S/A, por ser matéria de ordem pública, ainda que esteja amparado pela assistência judiciária gratuita, circunstância que impõe apenas a suspensão da exigibilidade desta verba (CPC, art. 98, §3º).
9. - Recurso provido parcialmente VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 28 de março de 2023. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170023627, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)
(grifei)

Embargos de Declaração Cível Ap - Nº 0004719-18.2017.8.08.0006(006170042607) - QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGANTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A EMBARGADO GEORGETTE DE SOUSA CORDEIRO Relator: Des. Substituto DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PROTOCOLO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Considera-se intempestivo o arrazoado, que foi oposto em instância incompetente para sua apreciação, ainda que dentro do prazo legal, e recebido no Tribunal somente após o trânsito em julgado. 2. A ausência de requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, configura-se vício insanável, de sorte que o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.
3. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
(AgInt no REsp 1.722.311/RJ , 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR , 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN , 3ª Turma, DJe 25/02/2016)
4. Recurso não conhecido, mas tratando-se de matéria de ordem pública, de ofício revejo a decisão quanto aos honorários
. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do Recurso, mas de ofício reformar decisão quanto aos honorários, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de março de 2023. RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, em 06/03/2023 às 17:52:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 45281106032023. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 006170042607, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023) (grifei)

Assim
,
verificado
que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão d
o
recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada.

Senão vejamos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

Diante do exposto,
REJEIT
O
OS EMBARGO
S
DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Senhor Presidente e E. Pares,

Recebi o r. voto do eminente Relator e, também examinei o voto divergente apresentada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Após exame e reflexão, entendo em trilhar o posicionamento adotado na divergência, pelos fundamentos apresentados, inclusive adotando como motivação per relationem.

Assim, de forma muito respeitosa, pedindo as necessárias vênias ao culto Desembargador Relator, entendo por acompanhar a divergência.

É como voto.